Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. MAIORIDADE E CAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO AO GENITOR DO ÔNUS DE SUPORTAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DEDUZIDO APÓS SENTENÇA DE EXONERAÇÃO DO GENITOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR A QUE ESTAVA SUBMETIDO. APRIMORAMENTO PROFISSIONAL ÚTIL. QUALIFICAÇÃO QUE ENCERRA UTILIDADE DESEJÁVEL, NÃO NECESSIDADE DE VIDA OU DE SUBSISTÊNCIA. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. INTERESSE A SER ALCANÇADO POR ESFORÇO PRÓPRIO PELA PARTE INTERESSADA EM MELHOR SE QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. Estabelecida controvérsia quanto à necessidade alimentar do filho(a) que atingiu a maioridade civil e tem capacidade laborativa, importa verificar se a necessidade alegada diz respeito ao atendimento de demandas essenciais de sobrevivência ou se é referente a interesses desejáveis de qualidade e quantidade de determinados bens para atender a expectativa de manter o nível de status social almejado pelo(a) postulante.
3. Hipótese em que ao louvável interesse e esforço do apelante para cursar o ensino superior deve corresponder o não menos meritório empenho laborativo próprio para aprimorar sua educação, não se legitimando a imposição a seu genitor de maior custo em suas despesas para que o recorrente atinja nível mais amplo de formação profissional, porquanto não se trata de auxílio indispensável ao atendimento de necessidade de sobrevivência ou do que se possa considerar como mínimo existencial. A pretensão de se graduar em universidade é utilidade relacionada ao interesse de obter proveito que do maior conhecimento advém. Estimável que esteja a buscá-lo o apelante, mas, tendo atingido a maioridade em pleno vigor físico, deve suportar os ônus das escolhas que faz, sem impor a seu genitor o peso da força empreendida para alcançar vida mais confortável na fase adulta.
4. Os alimentos, em se tratando de filhos que atingiram a maioridade e têm capacidade laborativa, não servem nem podem servir a proporcionar-lhes vida desocupada à custa da labuta dos pais.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.